Tribunal: TJMT
Processo: 1038176-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038176-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (EMBARGANTE), CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 690.794.121-04 (EMBARGANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 003.058.751-40 (EMBARGADO), TERESA DE SOUSA - CPF: 014.893.961-95 (EMBARGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (EMBARGADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 690.794.121-04 (EMBARGADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 003.058.751-40 (EMBARGANTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), TERESA DE SOUSA - CPF: 014.893.961-95 (EMBARGANTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PRODUÇÃO DE PROVAS POR RÉU REVEL. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para assegurar a produção de provas por réus revéis e determinar a inclusão de pontos controvertidos, em demanda relacionada ao cumprimento de mandado de reintegração de posse, sob alegação de contradição, obscuridade e omissão quanto à natureza de bem público do imóvel, à impossibilidade de proteção possessória sobre bem público e à inclusão da aferição da correção do mandado como ponto controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao tratar da natureza de ordem pública da ocupação de bens públicos; (
ii
) estabelecer se há vício na inclusão da aferição da correção do mandado de reintegração de posse como ponto controvertido; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à impossibilidade jurídica de proteção possessória sobre bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão reconhece que a revelia não impede a produção de provas sobre matérias de ordem pública e limita-se a examinar questões processuais relativas à instrução probatória e à fixação de pontos controvertidos, sem adentrar no mérito acerca da natureza jurídica do bem litigioso.

A definição da natureza jurídica do bem e das consequências para o regime possessório constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem, após regular instrução processual, inexistindo omissão no acórdão quanto a esse ponto.

A inclusão da aferição da correção do mandado de reintegração de posse como ponto controvertido não implica rediscussão da coisa julgada material, mas permite ao juízo de origem examinar a regularidade formal do mandado e os limites subjetivos e objetivos de sua eficácia em relação a quem alega não ter participado da ação originária.

A alegação de impossibilidade jurídica de proteção possessória sobre bem público refere-se ao mérito da controvérsia e deve ser apreciada na instância de origem, inexistindo omissão no acórdão que apenas viabiliza o debate dessas questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A determinação de inclusão de ponto controvertido para exame da regularidade de mandado de reintegração não implica violação à coisa julgada, mas delimitação de seus limites subjetivos e objetivos. 3. Questões relativas à natureza jurídica do bem e à possibilidade de proteção possessória constituem matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem, após instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038176-77.2025.8.11.0000

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A

X
CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto por
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. contra acórdão que
, por unanimidade
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS e DIRCEU DOS SANTOS.

Para tanto, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição e obscuridade quanto à natureza de ordem pública da ocupação de bens públicos, bem como obscuridade e contradição na inclusão da "aferição da correção do mandado de reintegração de posse" como ponto controvertido.

Sustenta, ainda, omissão quanto à impossibilidade jurídica de proteção possessória sobre bem público.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada contradição e obscuridade referente à natureza de ordem pública da ocupação de bens públicos, o acórdão foi claro ao reconhecer que a revelia não impede a produção de provas sobre matérias de ordem pública. Contudo, a natureza jurídica do bem litigioso não foi objeto específico de discussão no recurso de agravo de instrumento, que se limitou a analisar questões processuais relativas à produção de provas por réus revéis e à fixação dos pontos controvertidos.

A discussão sobre a natureza jurídica do bem e suas consequências para o regime possessório aplicável constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem, após regular instrução processual. O acórdão embargado não adentrou nessa seara, limitando-se a determinar a inclusão de ponto controvertido que permitirá justamente o debate sobre tais questões na instância apropriada.

No que tange à alegada obscuridade e contradição na inclusão da "aferição da correção do mandado de reintegração de posse" como ponto controvertido, também não assiste razão à embargante. O acórdão não determinou a rediscussão da coisa julgada material formada na ação possessória originária, mas sim a análise da regularidade formal do mandado expedido e sua aplicabilidade aos embargantes, que alegam não terem participado da relação processual originária.

A inclusão desse ponto controvertido visa justamente permitir que o juízo de origem examine se o mandado de reintegração de posse pode ser executado contra os embargantes, considerando suas alegações de que não foram parte na ação possessória e que sua posse seria qualitativamente diversa.
A referida
análise não implica necessariamente em revisão da coisa julgada, mas em verificação dos limites subjetivos e objetivos de sua eficácia.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a impossibilidade jurídica de proteção possessória sobre bem público, o acórdão não incorreu em
qualquer
vício, pois essa matéria, assim como a natureza jurídica do bem, constitui questão de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem após regular instrução processual.

O acórdão embargado limitou-se a determinar a inclusão de ponto controvertido que permitirá o debate sobre essas questões na instância apropriada, sem prejulgar o mérito da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026